Tribunal: CARF
Processo: 11065.914487/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.914487/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.186 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-42.888 da 5a Turma da DRJ/POA, de 15/03/2013 (fls. 33
a 35):
Tratase de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou
parcialmente compensações em que foi utilizado crédito relativo a saldo negativo de
IRPJ do anocalendário 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.914487/2009-18
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.914487/2009-18

Os pagamentos de estimativas não foram confirmados na sua integralidade e não foi
confirmada, também, a compensação de uma estimativa.
A contribuinte veio ao processo para afirmar que o seu saldo negativo é o apurado em
DIPJ. Junto planilha para demonstrar a utilização e atualização do crédito relativo ao
saldo negativo do anocalendário 2003.
A DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por entender
que a empresa contribuinte não demonstrou cabalmente a liquidez e certeza do alegado crédito.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 43 a 56), indicando que o crédito existia e poderia ser demonstrado a partir dos
documentos em anexo, mesmo que em sede de recurso, com fundamento no princípio da verdade
material (fls. 48).
Ao fim, por entender pela comprovação do crédito, a Recorrente requer a reforma
do Acórdão da DRJ, reconhecendo-se o crédito pleiteado e a respectiva compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (ano calendário 2003).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto, via postal, em 03/05/2013,
vide comprovante de remessa do Recurso Voluntário, fl. 88, face ao recebimento da intimação
pela empresa contribuinte em 04/04/2013, fl. 41) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.914487/2009-18

Mérito
Na fl. 02, diante de PER/DCOMP no 16964.67811.291104.1.3.02-0808 (fls. 18 a
25) que requeria o reconhecimento de crédito original de R$ 4.729,52 a título de saldo negativo
para compensação de débito no valor de R$ 5.363,75 (fl. 19), o Despacho Decisório (fl. 2)
reconheceu crédito de saldo negativo na quantia de R$ 22.024,23.
A DRJ por sua vez indicou a má instrução processual, o que teria ensejado à
improcedência do pleito da empresa contribuinte, nos seguintes termos (fl. 35):
Ora, frente a essas razões do fisco, caberia à contribuinte demonstrar documentalmente
que efetuou os pagamentos por Darf e que eles se referem às estimativas que pretende
ver quitadas. Com relação à compensação, deveria ter juntado comprovação documental
de que efetuou tal compensação e demonstrar tal informação em DCTF. Mas nada veio
ao processo, apenas uma alegação genérica, reafirmando que o saldo negativo é aquele
apurado na DIPJ.
A contribuinte indicou que o crédito pleiteado existia e que por isso deveria ser
reconhecido pelo fisco, sob o fundamento da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
No entanto, a empresa contribuinte se limitou a fazer menção a demonstrativo,
sem autenticidade, do saldo negativo do período (fls. 45 e 78), a apresentar DARFs pagos de
fls. 79 a 84 de código 2362, a apresentar DIPJ, fl. 82, e a apresentar relatório de controle de saldo
negativo, fl. 86, documentos estes desprovidos de qualquer subsídio em escrituração fiscal ou
contábil devidamente registrada em órgão competente.
A contribuinte, portanto, não apresentou qualquer livro de apuração fiscal (livro
de apuração do lucro real ou qualquer escrituração contábil (livros diário e razão, com
respectivos termos de abertura e de encerramento, devidamente subscritos pelos responsáveis da
contabilidade e da empresa, e respectiva chancela por parte do órgão oficial).
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.914487/2009-18

A ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte resulta na
impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando
a validação do crédito requerido.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

À época do fato gerador, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
A apresentação da escrituração contábil e da escrituração fiscal, portanto, seria a
forma por meio da qual se poderia demonstrar a certeza e a liquidez necessárias à possibilidade
de constituição de crédito apto à compensação.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.914487/2009-18

encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito, nem baseado em escrituração fiscal.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital